Tribunal: TJMT
Processo: 1021578-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021578-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LAURA DANIELLY FERREIRA BELEM - CPF: 010.945.061-25 (ADVOGADO), GILTONIO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 704.569.501-25 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal de IPTU. O agravante alegou ilegitimidade passiva, sustentando não ser proprietário nem possuidor dos imóveis objeto da cobrança tributária, afirmando que a titularidade dominial pertence a terceiro desde 1994. O juízo de origem rejeitou a exceção sob fundamento de insuficiência da prova documental, destacando que a questão demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a ilegitimidade passiva pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, diante de prova documental apresentada pelo executado para afastar sua responsabilidade pelo IPTU.

III. Razões de decidir:

3.

A jurisprudência admite a arguição de ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade, desde que demonstrada de forma inequívoca e documental, sem necessidade de dilação probatória.

4.

O IPTU é obrigação de natureza
propter rem
, cujo sujeito passivo pode ser o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título (CTN, artigo 34).

5.

A mera indicação de que o registro imobiliário estaria em nome de terceiro não basta para afastar a possibilidade de posse exercida pelo executado no período do fato gerador.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A ilegitimidade passiva somente pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade se demonstrada de modo cabal e documental, o que não ocorreu no caso concreto.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 34; CC, art. 1.245; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação cível n. 1001803-80.2021.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.6.2025, publicado no DJe em 18.6.2025; TJMT, agravo de instrumento n. 1006434-34.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16.6.2025, publicado no DJe em 16.6.2025; TJMT, apelação cível n. 1036113-41.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03.4.2025, publicado no DJe em 03.4.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GILTONIO FERREIRA DE SOUSA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001276-20.2024.8.11.0004 manejada pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (MT)
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, sob o fundamento de que as provas carreadas aos autos se revelaram insuficientes para a comprovação das alegações, sobretudo diante da vedação à dilação probatória nessa via estreita de defesa.

Como razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, não ser proprietária nem detentora da posse dos imóveis descritos na certidão de dívida ativa que fundamenta a presente execução fiscal. Aduz que os documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar que a titularidade dominial dos referidos bens pertence a terceiro desde o ano de 1994.

À vista disso, requer-se a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso, com o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

A antecipação da tutela recursal pleiteada foi indeferida (Id. 299563894).

Não há contrarrazões (Id. 313652870).

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por GILTONIO FERREIRA DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001276-20.2024.8.11.0004 manejada pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (MT), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, sob o fundamento de que as provas carreadas aos autos se revelaram insuficientes para a comprovação das alegações, sobretudo diante da vedação à dilação probatória nessa via estreita de defesa.

Infere-se dos autos que o d. Juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, ao argumento de que a prova documental acostada à peça inaugural mostra-se insuficiente para infirmar a legitimidade do executado. Assinalou, ademais, que a controvérsia suscitada não ostenta natureza de ordem pública, tampouco é passível de conhecimento
ex officio
, devendo, por conseguinte, ser arguida por meio de embargos à execução, via processual adequada à dilação probatória.

O mérito recursal reside na defesa de que o agravante não é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, porquanto jamais deteve a propriedade do imóvel objeto da cobrança tributária.

Pois bem.

É certo que, não obstante o teor da Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a consolidada jurisprudência pátria que reconhece a cognição restrita da exceção de pré-executividade, este e. Tribunal de Justiça tem admitido o exame da ilegitimidade passiva por meio dessa via excepcional, desde que demonstrada de forma inequívoca, por meio de documentos pré-constituídos, e sem a necessidade de dilação probatória. Senão, vejamos:

“[...]
É admissível exceção de pré-executividade em execução fiscal para reconhecimento de ilegitimidade passiva quando comprovada por documentos pré-constituídos, sem necessidade de dilação probatória.
” (TJMT, apelação cível n. 1001803-80.2021.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.6.2025, publicado no DJe em 18.6.2025).

“[...]
1. A ilegitimidade passiva pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade, desde que demonstrada por prova documental pré-constituída.
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1006434-34.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16.6.2025, publicado no DJe em 16.6.2025).

Ocorre que, no tocante ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, por se tratar de obrigação de natureza
propter rem
, cujo fato gerador recai sobre o bem, nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional, o sujeito passivo pode ser tanto o proprietário quanto o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, conferindo à Fazenda Pública a prerrogativa de exigir o crédito tributário de qualquer desses legitimados.

“[...]
3. O artigo 34 do Código Tributário Nacional estabelece como contribuinte do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, sendo que, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, a transferência da propriedade ocorre com o registro do título translativo no cartório competente. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a responsabilidade pelo pagamento do IPTU recai sobre o proprietário formalmente registrado
, não podendo ser atribuída ao antigo proprietário se a alienação foi devidamente registrada antes do fato gerador.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1036113-41.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03.4.2025, publicado no DJe em 03.4.2025).
[sem destaque no original].

Com efeito, ainda que os documentos acostados aos autos pelo agravante indiquem, em tese, a titularidade dominial formalmente registrada em nome de terceiro nos cadastros municipais, tais elementos não se revelam suficientes, por si sós, para afastar eventual exercício da posse pelo executado no período correspondente ao fato gerador da exação.

Nesse contexto, correta a decisão do juízo de origem ao rejeitar a exceção, visto que ausente prova cabal e indene de dúvidas a infirmar a legitimidade do executado. Não se trata, pois, de hipótese excepcional que justifique o reconhecimento da ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade.

Dessa forma, impõe-se o não provimento do recurso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, visto que não foram fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025